Tribunal: TJES
Processo: 5003048-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003048-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA FARIA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
POUCA
QUANTIDADE DE DROGAS. USO PESSOAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE D
AS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
nalisando detidamente a
decisão
que
manteve a
prisão preventiva
em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

2.
Primeiramente, constatou a existência de provas suficientes da existência do crime e fortes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), considerando que o paciente foi preso em flagrante com a droga.

3. Além disso, aponta-se a necessidade para a
garantia da ordem pública
, por
uma vez que em liberdade o paciente poderá voltar a cometer delitos da mesma natureza (como observa-se n
o
s pretérit
o
s boletins unificados em seu desfavor).

4.
Nesse sentido, rememoro que

é
firme o entendimento no sentido de ser
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
No mais
, é
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

6.
O
paciente não comprovou a ocupação lícita, tampouco ser o único responsável pelo sustento do seu núcleo familiar.

7. E
m que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção,
não importando, portanto, em ofensa ao mencionado princípio
.

8. Habeas Corpus não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003048-77.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOSE DE ALMEIDA FARIA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
JOSE DE ALMEIDA FARIA FILHO
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pel
o
JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
n
os autos
nº
0000259-22.2023.8.08.0056 (ADPF)
,
pela suposta
prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº
11.343/06.

Defende o impetrante, em síntese: I) o paciente possui 62 anos de idade e condições pessoais favoráveis, tais como
emprego lícito e residência fixa, sendo o único provedor da sua unidade familiar, inclusive do seu filho deficiente; II) foi apreendida com o paciente pouca quantidade de droga (cinco pinos de cocaína e seis pedras de crack, alegando ser para uso pessoal, além de R$463,00); III)
ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, pautando-se genericamente na garantia da ordem pública; IV) frente a existência de dúvidas em relação a autoria, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência; e V) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque é aplicável ao paciente a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
substituição
da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, ou a prisão domiciliar
, com expedição do competente alvará de soltura,
confirmando-se a decisão no mérito.

Decisão proferida
em
ID
4687663
negando a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4729356
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4759517
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Explico.

Conforme depreende-se dos autos, vê-se que
durante a “Operação Força Total”, com foco na abordagem a bares, a guarnição da polícia militar realizou abordagens a pessoas no bar do macarrão (também conhecido como Varanda’s Bar), situado no bairro Vila Jetibá, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Em busca pessoal realizada no paciente, foram encontradas a quantia de R$463,00 reais em notas fracionadas, 05 pinos de cocaína e 06 pedras de crack, estas localizadas dentro de um isqueiro azul. Segundo consta no BU 50585135 (e na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva), há outras denúncias (BU 38749268, BU 39102149 e BU 48377833) informando o
modus operandi
do paciente, inclusive sobre o fato de guardar as pedras de crack dentro do isqueiro (ID 4615583 e ID 4615582).

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual, sua aparente legalidade.

Inicialmente
,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim,
a medida cautelar
é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” de reclusão
.

Em continuidade, analisando detidamente a decisão que
manteve a
prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Primeiramente, constatou a existência de provas suficientes da existência do crime e fortes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), considerando que o paciente foi preso em flagrante com a droga.

Além disso, aponta-se a necessidade para a
garantia da ordem pública
, por
uma vez que em liberdade o paciente poderá voltar a cometer delitos da mesma natureza (como observa-se n
o
s pretérit
o
s boletins unificados em seu desfavor).

Nesse sentido, rememoro que

é
firme o entendimento no sentido de ser
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

É de se relembrar,
também, e
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)”
.

No mais
, é
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

E, neste ponto, cumpro importante ressaltar que o paciente não comprovou a ocupação lícita, tampouco ser o único responsável pelo sustento do seu núcleo familiar.

Assim, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, as considerações levantadas pelo d. magistrado
a quo
demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apesar de sucintas.

Por fim
, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção,
não importando, portanto, em ofensa ao mencionado princípio
.

Ante o exposto
, por
não
estarem
demonstrado, de plano, a ilegalidade na imposição
da prisão preventiva do paciente
,

DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)